Tribunal: TJDFT
Processo: 0741970-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. INDENIZAÇÃO DE SEGUROS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ESGOTAMENTO VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. JUNTADA DE DEFESA E DOCUMENTOS POR ASSISTENTE SIMPLES. POSSIBILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA DE OFÍCIO PELO JUIZ APÓS ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. ART. 370, CPC. PRECLUSÃO PRO JUDICATO INEXISTENTE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. PROPOSTAS DE SEGURO. PECULIARIEDADES DO CASO VERTENTE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. VALIDADE DO CONTRATO. COBERTURA CONTRATUAL. CLÁUSULA ESPECÍFICA. AUXÍLIO-FUNERAL. CLÁUSULA CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Hipótese em que ambas as partes apelantes apresentaram razões voltadas a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se tais razões recursais hão de prosperar ou não, trata-se de análise a ser realizada no mérito. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. “A ausência de prévio requerimento administrativo junto à seguradora não obsta o direito do segurado de postular em juízo a tutela pretendida, ainda mais quando houve resistência, em sede de recurso, ao pleito inaugural. Isso porque a necessidade da prestação jurisdicional torna-se evidente diante da insurgência da parte ré/apelante em relação à demanda. Preliminar de ausência de interesse
de rejeitada.” ( ) (Acórdão 1155234, 07123387920178070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
3. O artigo 121 do CPC dispõe que “O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido”. 3.1. O artigo 370, caput do CPC estabelece que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. 3.2. Se produção da prova foi determinada pelo Juízo, não há preclusão ou ofensa aos arts. 505 ou 507 do CPC porque não ocorre a preclusão para o Juízo quanto a determinação de produção probatória.
4. Suspensão do processo até conclusão do procedimento administrativo não se enquadra em qualquer das hipóteses do art. 313 do CPC. Procedimento administrativo de apuração de cobertura do sinistro não enseja prejudicialidade externa à causa de modo a impor a suspensão do curso processual (princípio da independência das esferas administrativa e cível). Pedido de suspensão processual rejeitado.
5. A autora postulou o pagamento de diversas apólices de seguro (34452126, 37911889, 34166565, 23871103, 41686123 e 44083831) em razão do falecimento de sua filha, tendo em vista que figurou na condição de beneficiária. Pleiteou indenização por dano moral.
6. Proposta n. 34.452.126. O cancelamento unilateral do contrato por parte da Seguradora por falta de pagamento, sem prévia notificação do Segurado, não tem força para eximi-la do pagamento da indenização, se o segurado, em nenhum momento, foi notificado para purgar sua mora, bem como não lhe foi dada ciência de sua inadimplência, requisitos essenciais para o regular cancelamento do contrato de seguro de vida. 6.1. Proposta n. 37.911.889. Se a seguradora nem sequer indicou quais seriam os documentos necessários e não entregues pela beneficiária para fundamentar a recusa e, não havendo outro argumento para impedir a cobertura contratual, correta a sentença de procedência. 6.2. Proposta n. 34.166.565. Contrato não finalizado por recusa do risco. 6.3. Proposta n. 23871103. Não cobertura contratual para morte natural, hipótese dos autos. 6.4. Proposta n. 44.083.831. A indenização corresponde ao valor do saldo devedor da operação de crédito de responsabilidade do segurado calculado na data do pagamento da indenização, limitada ao capital segurado vigente na data do evento. Pagamento à 2a beneficiária somente ocorreria se houvesse diferença positiva entre a indenização paga ao 1o beneficiário, o que não foi evidenciado nos autos. 6.5. Proposta n. 41.689.123. Apólice cancelada por repactuação da operação de crédito (objeto principal) e de que houve envio de carta de cancelamento à contratante, com restituição aceita pelo Banco (1o beneficiário).
7. Na proposta n. 34.452.126, consta cláusula que exige comprovação dos gastos com funeral, o que não ocorreu na espécie. Auxílio funeral indevido. Proposta n. 37.911.889, contudo, não exige comprovação de despesas com funeral para pagamento do respectivo auxílio, devido no ponto.
8. Os fatos narrados pela apelante não podem ser tidos como configuradores de lesão a direito da personalidade, lembrando-se que “O mero inadimplemento contratual, sem a prova de maiores desdobramentos, não é causa suficiente a caracterizar o dano moral, pois suas consequências se traduzem em aborrecimentos inaptos a acarretar reparação.” (TJDFT. Acórdão n. 1348043, APC n. 07023627120198070009, Relator JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível. Publicado no DJE: 28/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. O provimento jurisdicional ora concedido não altera a sucumbência mínima da autora, recaindo a condenação em honorários integralmente sobre o réu.
10. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso da autora, desprovidos os recursos do réu e do seu assistente.